Tribunal: TJDFT
Processo: 0725158-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725158-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: LUISA MARQUES TIMBO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitando os embargos de declaração interpostos pelo executado ora agravante, manteve o decisum que não conheceu da nulidade ventilada e ratificou a regularidade dos atos processuais implementados nesta fase, notadamente, quanto à intimação da devedora para pagar voluntariamente o débito. O recorrente assevera que, diversamente do consignado pela julgadora singular, são nulos os atos processuais para pagar a dívida (art. 523, do CPC) e seguintes, sem a intimação pessoal de seu patrono pelo DJe, a despeito de pedido expresso, em inobservância ao que preceitua o art. 272, § 5o, do referido Codex. Aduz que a intimação exclusivamente automática pelo sistema eletrônico, a despeito da parceria eletrônica de expedição via PJe, não é válida, pois se destinam a prática de atos processuais pela parte representada nos autos por advogado devidamente constituído nos autos. Tece considerações sobre o periculum in mora, informando que houve a penhora do valor de R$ 71.330,59 (setenta e um mil e trezentos e trinta reais e cinquenta centavos), incluindo-se aí multa e honorários, na forma do art. 523, § 1o, CPC. Acrescenta que tal importância está na iminência de ser liberada, sem que lhe seja devolvido o prazo para pagamento voluntário, sequer que possa exercer seu direito de impugnação, na forma do art. 525, do CPC. Invoca os arts. 194, 272, § 2o, e 280 a 283, todos do CPC. Pede a reforma da decisão recorrida, com a concessão imediata de efeito suspensivo e, ao final, seja dado provimento ao recurso, a fim de se declarar nula a intimação para pagamento voluntário do débito, reabrindo-se o prazo para pagamento voluntário do débito, com o consequente afastamento da multa e honorários de dez por cento (10%) aplicados. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, caso a verba constrita seja liberada em favor do ora agravado, sem a possibilidade de impugná-la. Com relação à probabilidade do direito afirmado, não restou evidenciada a sua presença. Como se sabe, de acordo com o art. 5o, da Lei 11.419/06, as intimações serão realizadas por meio eletrônico em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o da referida lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Além disso, o parágrafo 6o do artigo 5o do aludido regramento dispõe que as partes que possuírem cadastro no sistema PJe serão intimadas pessoalmente por meio do sistema, sendo desnecessária a expedição de mandato ou carta registrada a elas. Portanto, e a despeito dos argumentos expendidos na peça recursal, estando o agravante Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda, CNPJ no 00.475.251/0001-22, devidamente cadastrado no sistema PJe, não se vislumbra, ao que tudo indica, eventual afronta ao disposto no art. 272, §5o, do CPC, conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais. Ademais, como bem consignado na decisão recorrida, “a partir da publicação e vigência do atual CPC, consigno que a ré, enquanto empresa de grande porte vinculada ao ramo imobiliário e atuante com proeminência no Distrito Federal, é obrigada a manter cadastro nos sistemas judiciais na forma do art. 246, § 1o do CPC” (sic) (ID no 92220197), cujo teor se transcreve a seguir: “Art. 246. A citação será feita: (...) § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. In casu, verifica-se, em consulta ao sistema PJe de 1o Grau, que o agravante e seus advogados foram intimados para pagar o débito, no prazo de quinze (15) dias, em 16.03.21, na exata dicção do art. 523, caput, do CPC. E foi registrada a ciência do referido ato por parte do agravante no dia 26.03.21. Logo, diante das determinações das intimações das partes nos processos eletrônicos, supracitadas, constata-se que a intimação do recorrente foi realizada dentro dos parâmetros legais que regulamentam a matéria. De mais a mais, não tendo sido efetuado o pagamento voluntário, a parte exequente há que se sujeitar aos consectários legais dispostos no parágrafo 1o do artigo 523 do Código Instrumentário. Assim, ao menos em sede preliminar de cognição, própria desta fase do agravo, verifica-se o agravante, embora devidamente intimado, não efetuou o pagamento do débito, tendo sido, por esta razão, constrita a verba exequenda, com os acréscimos legais, conforme previsão legal (art. 523, §§ 1o e 3o, do CPC). Com efeito, ao primeiro exame, e diversamente das alegações recursais, a recalcitrância do executado em adimplir com a obrigação, e não configurada a ventilada nulidade processual, possibilita a adoção das medidas previstas no art. 523, do CPC. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da fundamentação jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à medida pretendida. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator